Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual as recorrentes, ora agravantes, insurgem-se quanto à decisão que não conheceu do recurso por deserção, uma vez que o recurso foi interposto em 14/10/2022 e o preparo recolhido em 21/11/2020. Em seu recurso, alega ausência de aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC.
2. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
3. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
4. Ressalto que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o, do CPC nos Juizados Especiais.
5. Dessa forma, não apresentado o comprovante de recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso e diante da ausência de juntada de documentação, após intimação, para comprovação da carência financeira, o recurso é deserto.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.